Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-96.2020.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000234-96.2020.8.11.0093
APELANTE: ADRIAN LUIZ SOUSA, CLEBERSON APARECIDO MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO - IMPOSSIVIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O ANIMUS FURANDI - 3) REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA - INVIABILIDADE - AGRAVANTES DEVIDAMENTE CARCATERIZADAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e confissão judicial dos envolvidos.
2) Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.
3) Presente fundamentação concreta e específica capaz de justificar o incremento da pena provisória em 1/4 (um quarto) por conta do concurso de três agravantes (reincidência, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e emprego de meio cruel) não há que se falar em aplicação do parâmetro de aumento sugerido pela jurisprudência, de 1/6 (um sexto), especialmente porque devidamente caracterizadas e não inerentes ao tipo penal em voga.
4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000234-96.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DONATO DA SILVA NETO - CPF: 328.941.041-20 (APELADO), ROSANGELA QUERINO - CPF: 582.031.411-53 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 012.172.418-25 (APELADO), ADRIAN LUIZ SOUSA (APELANTE), CLEBERSON APARECIDO MIGUEL (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DONATO DA SILVA NETO - CPF: 328.941.041-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO
- IMPOSSIVIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O
ANIMUS FURANDI -
3)
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
- INVIABILIDADE - AGRAVANTES DEVIDAMENTE CARCATERIZADAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e confissão judicial dos envolvidos.

2) Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.

3) Presente fundamentação concreta e específica capaz de justificar o incremento da pena provisória em 1/4 (um quarto) por conta do concurso de três agravantes (reincidência, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e emprego de meio cruel) não há que se falar em aplicação do parâmetro de aumento sugerido pela jurisprudência, de 1/6 (um sexto), especialmente porque devidamente caracterizadas e não inerentes ao tipo penal em voga.

4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Adrian Luiz Sousa
e
Cleberson Aparecido Miguel
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000234-96.2020.8.11.0093, Cód. 11314524, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal /MT, que condenou o
primeiro
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo e o
segundo
à pena de
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos em razão da prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, inc. II, do Código Penal).

Inconformada, a defesa de
Cleberson Aparecido
requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, sob o argumento da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena na segunda fase dosimétrica, mediante
afastamento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do CP
(impossibilidade de defesa do ofendido e emprego de meio cruel), por constituírem elementos do próprio tipo penal, e, assim por remanescer apenas a agravante de reincidência, que este incremento se dê no patamar de 1/6 (um sexto) (id. 99092483).

Já a defesa de
Adrian Luiz Sousa
, nas razões anexadas no id. 101022464 almeja a
anulação da sentença e a desclassificação do crime de latrocínio
para homicídio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 99092488 e 102784983), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, conforme entendimento assim sumariado:

“Latrocínio [art. 157, § 3o, inc. II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas, em favor do réu CLEBERSON APARECIDO MIGUEL – improcedência – depoimentos judiciais firmes e coerentes das testemunhas e policiais militares que efetuaram a prisão – confissão judicial do apelante - 2. Almejada a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio por ADRIAN LUIZ SOUSA - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - dolo de subtrair bens móveis evidenciado na conduta do apelante – 3- Pedido de redimensionamento da pena intermediária do apelante CLEBERSON APARECIDO MIGUEL – impossilidade – reprimenda aplicada dentro dos limites legais - quantum fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto – observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Pelo desprovimento dos recursos .”
(id. 107665955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Adrian Luiz Sousa
e
Cleberson Aparecido Miguel
incursionando-os pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 3o, inciso II, do Código Penal, pois segundo procedimento investigatório, no dia 20/07/2019, por volta das 21h, na residência localizada na Rua dos Hibiscos, n. 686, na Comarca de Feliz Natal/MT
, subtraíram coisa móvel alheia, para si, com emprego de arma branca, mediante violência a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) os Policiais Militares foram acionados no dia 21/07/2019 às 16h35min1 e ao chegarem no local, constataram que a
vítima estava em óbito2, de bruços na cama, amordaçado, com as mãos e os pés amarrados para trás, com sangue em sua volta, além de 01 (um) pedaço de madeira e 01 (uma) faca próximo ao corpo.

Durante a investigação, ADRIAN LUIZ SOUZA, vulgo “Neguinho” confessou autoria do delito, em concurso com o denunciado CLEBERSON APARECIDO MIGUEL, vulgo “Clebinho ou Buiu”, ao mencionar que foi convidado pelo último para praticar o roubo,
após terem conhecimento de que a vítima havia recebido acerto da empresa em que trabalhava.
Segundo o denunciado ADRIAN LUIZ SOUZA, “pegou um pedaço de pau que a vítima colocava para segurar a porta e golpeou a vítima na cabeça”, amarrando-a. Mencionou ainda que, posteriormente, CLEBERSON “chegou em sua casa com a televisão roubada da casa da vítima”.

Em arremate, foi localizada a televisão da vítima na posse do denunciado ADRIAN LUIZ SOUZA
, vulgo “Neguinho”. Conforme consta do Laudo Pericial, a morte foi produzida por instrumento perfuro contundente”.
(id. 77576978).

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando parcialmente procedente
a peça acusatória, condenou os acusados pela prática da conduta descrita no art. 157, § 3o, inc. II, do Código Penal, contexto em que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Do pleito absolutório
(Clebson Aparecido)

Malgrado o apelante almeje a formalização do decreto absolutório à conta da insuficiência de provas, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
.

Isso porque, a
materialidade delitiva
restou comprovada por intermédio do auto boletim de ocorrência (id. 77576979 - Pág. 5/9), laudo pericial de necrópsia (Id. 77576979 - Pág. 63/71), mapa topográfico (Id. 77576979 – Pág. 73/75), relatório de investigação (Id 77576979 – Pág. 95/101), exame de local de morte violenta (Id 77576979 – Pág. 135/140 e Id 77576980 - Pág. 01/09), relatório (Id 77576980 – Pág. 15/33),e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

De igual forma, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o apelante, no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação.

Isso porque, embora na fase policial o
apelante Cleberson
tenha
negado a participação nos fatos
(id. 77576979 - Pág. 89), em
juízo confessou pratica delitiva a ele imputada, bem como delatou a participação do corréu Adrian Luiz
. Aduziu ainda que teria uma certa quantia de dinheiro na residência e quando chegaram no local não localizaram a referida quantia; que houve uma discussão entre o apelante/acusado e o acusado Adrian, tendo a vítima acordado e escutado seus nomes e que por isso tiraram a vida da vítima.

Tal confissão vem referendada pelas palavras das testemunhas, as quais confirmaram a morte da vítima e a subtração de bens.

Nesse sentido,
Leondes Donato da Silva
, irmão da vítima, narrou, em juízo, que Antônio Donato da Silva Neto
foi morto em sua residência e encontrado com as mãos amarradas para trás, sendo que no local havia um pedaço de madeira e uma faca, muito sangue no colchão e no chão
. Assevera também ter tido conhecimento de que o crime teria sido cometido por dois suspeitos, sendo que estes
levaram o celular, televisão e documentos pertencentes à vítima, ao que confirma que a vítima teria recebido um acerto da firma
(id. 77577550/77577552).

De igual modo, as testemunhas
Antônio Gonçalves de Jesus
e
Rosângela Querino
,
confirmam a que vítima teria recentemente recebido um acerto na empresa em que trabalhava
, tendo aquele dito ainda obtido conhecimento por informações de terceiros que os suspeitos
levaram uma televisão e cartões bancários da vítima
(id. 77577553/77577555 e 77577556/77577560).

O PM
Anderson Borges Ávila
que participou da ocorrência, declararou em juízo que
“a) recebeu denúncia da ocorrência de um homicídio; b)
localizaram o corpo da vítima sobre a cama, deitado com a barriga sob o colchão, perna e mãos amarrados, pano na cabeça e bastante sangue no local; c) segundo o irmão da vítima, teria sido subtraído uma televisão do local, além da vítima ter recebido um valor aproximado de dezessete mil reais referente a um acerto; e d) havia indícios de que a vítima teria sido espancada visto, tendo em vista um pedaço de pau ensanguentado localizado no local.
” (trecho extraído das contrarrazões do MP, id. 99092488).

Em sintonia,
Arnaldo Alves Viana
, também policial militar, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, disse:
“b) chegou ao local e a residência se encontrava fechada, motivo pelo que tiveram que pular a janela para adentrar a residência; c) o
corpo da vítima encontrava-se sobe a cama, com as mãos e os pés amarrados para trás, com muito sangue
, aparentemente em óbito; e d
) soube pelo irmão que a vítima teria feito acerto com a firma que trabalhava
.
” (trecho extraído das contrarrazões do MP, id. 99092488).

Neste ponto, quanto ao fato das duas últimas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias, que diligenciaram na fase inquisitiva, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim c
omo se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Assim, verifica-se dos autos que Cleberson Aparecido e o corréu Adrian Luiz Sousa,
após tomarem ciência que a vítima recentemente teria recebido uma certa quantia em dinheiro, proveniente da rescisão contratual com a empresa que ela trabalhava, deslocaram até a residência da vítima e subtraíram alguns objetos, tais como celular, televisão, cartões de crédito e documentos, mediante o emprego de extrema violência que resultou em sua morte
.

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, especialmente pela confissão judicial do apelante e depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, o qual estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação dele no latrocínio.

2)

Da vindicada desclassificação
(Adrian Luiz Sousa)

De igual modo,
não prospera
o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio deduzido por Adrian Luiz Sousa, eis que o conjunto probatório evidencia o
animus furandi
dos envolvidos, ou seja, a intenção/dolo de ferir a esfera patrimonial da vítima.

O art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal preceitua a hipótese de resultado de morte, alcançados devido à ação violenta do agente, isso significando dizer que além do
animus furandi
, o resultado final pode ser obtido tanto dolosa quanto culposamente.

Nos autos,
está patentemente demonstrada que ambos os réus estavam
voltados ao patrimônio da vítima, pois ainda que o intento inicial tenha sido de fato roubar apenas o valor decorrente de uma acerto trabalhista da vítima, nesse mesmo contexto a vítima foi morta, sendo que empós, a televisão da vítima foi encontrada com os acusados
, conforme consignado em relatório de investigação: “(...)
passamos a diligenciar no sentido de encontrar ADRIAN e “CLEBINHO”, sendo que no dia 02/08 ambos foram presos em flagrante pela polícia militar pelo cometimento dos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, juntamente com as pessoas ELISEU GOMES DE LIMA e ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO.
Que em referida prisão foi encontrada uma televisão
, marca LG, 32 polegadas, sendo tal aparelho de televisão de propriedade da vítima ANTONIO DONATO DA SILVA NETO e foi levado de sua casa no dia do crime juntamente com um aparelho celular que até o presente momento não foi localizado”
(Id 77576979 – Pág. 95/101).

Ademais, embora a Defesa tenha apresentado a tese de que no dia dos fatos os suspeitos estariam reunidos com a vítima e ingerindo bebida alcoólica juntos, na casa da vítima e que Adrian Luiz
“não matou para roubar, mas sim cometeu o crime de homicídio por receio de que a vítima falasse para terceiras pessoas sobre a conversa que os acusados tiveram naquele ambiente (...) a vítima teria presenciado ele e o corréu Cleberson conversando sobre assuntos que poderiam implicá-los criminalmente”
(id. 101022464),
fato é o apelante acabou por confessar a prática do crime patrimonial que lhe é imputado
, ao declarar que:

“
estava sob o uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas; b) deixamos subir para cabeça e no momento fizemos coisa errada (...) “roubar”; c) no momento da ação não deu muito certo; d) o corréu Cleverson deu a ripada e o acusado “ socou a faca n o pescoço da vítima ”; e) conhecia a vítima; e f) só tinha a intenção de “pegar o dinheiro e ir embora”
(trecho extraído das contrarrazões do MP, id. 102784983).

Portanto, a tese esposada não merece credibilidade, especialmente porque nenhuma prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, foi apresentada.

Nessa conjuntura, inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A EVIDENCIAR O ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA (...)” 1 – Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, se as provas judiciais e extrajudiciais forem harmônicas a evidenciar a existência do animus furandi na conduta do apelante, que tenha se dirigido à residência da vítima, em companhia de comparsa, com a intenção de subtrair-lhe valor em dinheiro, causando a morte do ofendido durante a consumação do crime”
(N.U 0002800-79.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

(...) 1.1. Demonstrada por meio de provas judiciais a intenção do agente e de seus comparsas em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio”.
(RAC 0001334-67.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Com efeito, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas,
não vejo como acolher o pleito defensivo
desclassificatório.

3)

Redimensionamento da segunda fase dosimétrica da pena
(
Cleberson Aparecido
)

Finalmente, a Defesa de Cleberson Aparecido, pugna pelo afastamento agravantes do art. art.
61, inc. II, alíneas “c” e “d”
, do Código Penal, ao argumento que são elementos do próprio tipo penal, e assim, por remanescer somente a agravante da reincidência, devendo ser aplicada a fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal, contudo,
desmerece
acolhida, vez que tais circunstâncias,
não constituem elementares do tipo penal do crime de latrocínio
, ao passo que foram idoneamente consideras, porquanto sobressaiu dos autos que a vítima, além de amordaçada, teve as mãos e os pés amarrados, ou seja, imobilização de seus membros (laudo de id. 77576979 – Pág. 135/140), o que justifica a incidência da agravante do recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Quanto a agravante do meio cruel (art. 61, inc. II, alínea “d”, CP), Cezar Roberto Bitencourt ensina tratar-se de uma à forma brutal de execução de um crime:

"Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do seu corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa a este sofrimento desnecessário. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo. Não é outra a orientação da própria Exposição de Motivos, ao afirmar que meio cruel é o que 'aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade"
(Exposição de Motivos, n. 38) (in Tratado de direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa. volume 2. 18. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 89).

No caso, agravante a referida agravante restou demonstrada, sobretudo pelo o laudo pericial aportado narra as lesões sofridas pela vítima: “
1. Afundamento facial à direita antigo, em regiões orbitaria e masseterina; 2. Ferimento corto contuso parietal posterior à direita de seis centímetros; 3. Ferimento corto contuso coratidiana à direita no terço médio de cinco centímetros; 4. Sulcos em punhos bilateral e em tornozelos bilateral, devido a fio elétrico”
o qual, inclusive comenta expressamente que
“houve tortura, meio cruel”
(id. 77576979 - Pág. 69).

Para além disso, é inconteste inexistir previsão legal que estabeleça o
quantum
de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do sentenciante, o qual irá fixa-las diante das peculiaridades do caso em concreto, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
ex vi
STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

A despeito referida inexistência de norma específica, a orientação jurisprudencial predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sugere que o aumento de pena no patamar de 1/6 (um sexto) evidencia-se adequado e proporcional para a incidência de uma circunstância agravante, a despeito de não estar o magistrado impedido de adotar critério diverso, desde que o faça de forma motivada (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021).

No caso sob análise, verifica-se que a incidência de três agravantes (reincidência, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e emprego de meio cruel), revela-se suficiente, proporcional e adequada à majoração no
quantum
de 1/4 (um quarto), a refletir a exasperação em 05 (cinco) anos, 07 (meses) meses e 05 (cinco) dias reclusão, de modo que
não possui guarida o pedido da Defesa de redução desta fração para o patamar de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

aos recursos interpostos, para incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022